Tribunal: TJDFT
Processo: 0705347-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0705347-98.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GIOVANNA SILVA FURTADO AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO DESPACHO Tendo em vista que a agravada foi intimada por meio de oficial de justiça (ID 45817535), nada há a prover em relação ao pedido formulado pela agravante (ID 45802053). Publique-se. Intime-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 19 de abril de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator